Tribunal: TJSP
Processo: 2202669-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Etapa de cumprimento de sentença. Multa diária devida. Custeio do tratamento. Necessária assunção de todas as despesas. Alcance da decisão de primeiro grau que não comporta exegese diversa. Equívoco do hospital. Irrelevância. Obrigação que envolve todos os causadores do dano (CDC, art. 7o, parágrafo único). Dever de a ré arcar com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Etapa de cumprimento de sentença. Multa diária devida. Custeio do tratamento. Necessária assunção de todas as despesas. Alcance da decisão de primeiro grau que não comporta exegese diversa. Equívoco do hospital. Irrelevância. Obrigação que envolve todos os causadores do dano (CDC, art. 7o, parágrafo único). Dever de a ré arcar com todos os gastos da terapia da autora. Valor. Adequação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000990118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2202669-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ITAUSEG SAÚDE S.A, é agravada MAGDA LIA
HERNANDES FERRENTINI SALEM (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2202669-13.2020.8.26.0000
Voto no 45714
2/5
VOTO No: 45714
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202669-13.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Agravante: Itauseg Saúde S.a
Agravado: Magda Lia Hernandes Ferrentini Salem
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Etapa de cumprimento de sentença.
Multa diária devida. Custeio do tratamento. Necessária
assunção de todas as despesas. Alcance da decisão de
primeiro grau que não comporta exegese diversa. Equívoco
do hospital. Irrelevância. Obrigação que envolve todos os
causadores do dano (CDC, art. 7o, parágrafo único). Dever
de a ré arcar com todos os gastos da terapia da autora. Valor.
Adequação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
tirado à r. interlocutória editada pelo ilustre Juiz Rogerio de Camargo
Arruda, que, em ação de obrigação de fazer, acolheu
em parte
a
impugnação apresentada pela agravante, mantendo a aplicação da multa
outrora fixada, porém, reduzida ao monte de R$ 240.204,07.
A recorrente quer a reforma da r. decisão atacada.
Aduz, inicialmente, que já cumpriu a obrigação
que lhe foi ordenada, inclusive com informação prestada pelo hospital, de
modo que nada mais lhe pode ser exigido, entendendo, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2202669-13.2020.8.26.0000
Voto no 45714
3/5
penalidade não poderia ultrapassar o valor do procedimento levado a
termo.
Solicitou, ao final, a paralisação do andamento da
demanda nativa (fls. 1/13).
Deferida a liminar (fls. 18/19) a agravada trouxe
sua resposta (fls. 25/33) e a agravante ofertou memorial (fls. 276/278),
tendo sido prestadas informações a fls. 283/284.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 21/22).
É O RELATÓRIO.
O recurso não vinga.
É que a penalidade diária imposta, ao contrário
do que pensa a agravante, é sim devida.
A escusa por ela trazida de que as “(...) despesas
que foram negadas pelo plano de saúde da exequente, qual seja Sulamerica (...)”
é inaceitável.
Em verdade, a leitura da r. sentença que julgou a
causa entre as partes foi explícita ao “(...) condenar a Ré no custeio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2202669-13.2020.8.26.0000
Voto no 45714
4/5
despesas de tratamento da autora (...)”, sendo inegável que a locução
“despesas de tratamento da autora” tem alcance na mais simples exegese
largo, englobando tudo, vale dizer, absolutamente tudo (fls. 57/58).
Nessa esteira, era dever da agravante, por ocasião
do trânsito em julgado, dirigir-se ao hospital e fazer o pagamento integral
de todo custeio do tratamento.
Qualquer outro olhar representaria
como, de
fato, representa desrespeito ao comando exarado, de sorte a importar na
cobrança da multa diária fixada.
E nem se alegue, como quer fazer crer a
agravante, que o suposto “equívoco” do hospital a exoneraria de cobrir as
despesas do outro “(...) plano de saúde da exequente (...)”, porquanto aludido
“erro” se mostra irrelevante, porquanto, além de navegar contra os
desígnios da r. sentença singular de mérito, estaria a se contrapor aos sinais
do Código do Consumidor (Colendo Superior Tribunal de Justiça

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.), que inclui
no
catálogo dos responsáveis pelo dano todos que lhe deram causa (CDC,
art. 7o, parágrafo único).
Nesse passo, o dever da ré no sentido de assumir
todas as despesas, absolutamente todas, é inquestionável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2202669-13.2020.8.26.0000
Voto no 45714
5/5
Quanto à redução pretendida, o pedido também
não procede.
A quantia cobrada pelo hospital parceiro da
agravante se encontra discriminado a fls. 61/65, de sorte que a diminuição
feita pelo juízo de origem a esse patamar é razoável e consentânea,
inclusive, ao desejo da própria agravante no rumo de aparelhar a
penalidade à obrigação principal.
Descabido, ao cabo, o acréscimo de honorários
recursais, haja vista que a agravante foi vencedora em parte em sua
impugnação, de modo a determinar a não incidência de encargos dessa
natureza.
Estas, pois, as fundações que autorizam manter o
que foi deliberado pelo juízo de piso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator